Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Prescrição. Inexistência. Na forma dos art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A autora pleiteia o pagamento de dívida relativa a período trabalhado a maior em interregno compreendido entre agosto de 2016 e dezembro de 2018. Tendo em vista que a ação foi proposta em fevereiro de 2021, não há prescrição da pretensão condenatória.
3 – Diferenças salariais. Reconhecimento administrativo. O documento de ID. 28751128 – pág. 06 demonstra que houve o reconhecimento administrativo de cumprimento a maior de 960 horas de trabalho pela autora, referentes ao período em que teria direito a horário especial para acompanhar filho com necessidades especiais, o que lhe foi negado administrativamente e implementado apenas após decisão judicial. Reconhecido o direito, é devida a condenação ao pagamento do valor correspondente.
4 – Valor da condenação. A planilha apresentada pela autora (ID. 28751130) aponta um valor de R$ 32.195,27, referente à diferença salarial do período em que trabalhou a maior. O réu não trouxe planilha para contrariar o valor apurado pela parte autora e não há qualquer elemento que permita identificar erro no respectivo cálculo, pelo que se reputa correta a soma apresentada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto no 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J